Tribunal: TJBA
Processo: 0013295-60.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013295-60.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GROW COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A decisão foi fundamentada no indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em indicar o endereço correto e válido dos réus para a efetivação da citação, mesmo após ser intimada para essa finalidade. O embargante alega omissão e contradição no julgado, afirmando que a inicial estava apta quando do ajuizamento. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que manteve a extinção do feito, por entender que o ônus de fornecer o endereço válido para a citação é da parte autora e que sua inércia, após determinação judicial para emenda, acarreta o indeferimento da petição inicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, assentando que o fornecimento do endereço do réu é um requisito da petição inicial (art. 319, II, do CPC) e que o descumprimento da ordem de emenda para sanar tal vício leva ao indeferimento da peça e à extinção do processo, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC. Não há, portanto, omissão ou contradição. 5. O inconformismo do embargante com a tese adotada, de que não cabe transferir o ônus de localização do réu ao Judiciário, não configura vício sanável por embargos. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O ônus de indicar o endereço válido do réu para viabilizar a citação recai sobre a parte autora, por ser requisito indispensável da petição inicial, nos termos do art. 319, II, do CPC. 2. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial para correção da inicial, fornecendo o endereço para citação, enseja o indeferimento da peça e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.235.960/RJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0013295-60.2009.8.05.0039 em que figuram como parte(s) embargante(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como parte(s) embargada(s) GROW COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA - ME e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA